Tribunal: TCU
Processo: 005.021/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1407/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.021/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 030.226/2017-1 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Berenice Amorim Carneiro de Campos Medeiros (XXX.240.703-XX); Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha (XXX.153.053-XX); Patrícia Campos Queiroz (XXX.253.033-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Beberibe/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Carlos Eduardo Maciel Pereira (11.677/OAB-CE), representando Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha e Berenice Amorim Carneiro de Campos Medeiros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 759/2017, proferido pelo Plenário, em Sessão de 12/4/2017, Ata 12/2017. Data de origem da multa: 12/4/2017 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 12/06/2017 R$ 140,00 27/07/2017 R$ 140,00 22/08/2017 R$ 140,00 20/09/2017 R$ 140,00 27/10/2017 R$ 140,00 28/11/2017 R$ 140,00 28/11/2017 R$ 140,00 13/03/2018 R$ 140,00 13/03/2018 R$ 140,00 13/03/2018 R$ 140,00 25/04/2018 R$ 140,00 29/06/2018 R$ 140,00 29/06/2018 R$ 140,00 29/06/2018 R$ 140,00 29/06/2018 R$ 140,00 14/12/2018 R$ 140,00 14/12/2018 R$ 140,00 14/12/2018 R$ 140,00 14/12/2018 R$ 140,00 14/12/2018 R$ 140,00 18/04/2019 R$ 140,00 18/04/2019 R$ 140,00 18/04/2019 R$ 140,00 18/04/2019 R$ 140,00 21/10/2019 R$ 140,00 21/10/2019 R$ 140,00 21/10/2019 R$ 140,00 21/10/2019 R$ 140,00 21/10/2019 R$ 140,00 21/10/2019 R$ 140,00 10/03/2021 R$ 1.133,59